Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo Número : 0724788-70.2020.8.07.0000 Suscitante : 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Suscitado : 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 4a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por Otávio José da Silva em desfavor do IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do DF e do Distrito Federal, processo n. 0723970-70.2020.8.07.0016, para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, em decorrência da complexidade da causa (divergência de laudos sobre doença embasadora de reconhecimento de direito à isenção de imposto de renda), uma vez que estaria presente a necessidade de dilação probatória de cunho técnico. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Expeça-se ofício. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Expeça-se ofício. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.